Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-04.2019.8.11.0110
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-04.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NUBIA ROSA SANTANA RIBEIRO - CPF: 773.755.721-00 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SALARIO – NÃO CABIMENTO – USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o
mandamus
em mera ação de cobrança.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Núbia Rosa Santana Ribeiro
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1000724- 04.2019.8.11.0110, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (id. nº 55368645).

Inconformada, Núbia Rosa Santana Ribeiro interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Registra que é servidora pública municipal, sendo que foi aprovada no Processo Seletivo Público nº 001/2017 e que foi nomeada na data de 14/08/2017, conforme Decreto Municipal nº 2.770/2017, para exercer o cargo efetivo de Agente de Saúde, Classe “A”, Nível 01, junto a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campinápolis, conforme a Lei nº 1.161/2017.

Narra que dois anos após ser nomeada, foi surpreendida com o Decreto nº 3.229/2019, dispondo sobre a anulação do Processo Seletivo nº 001/2017, juntamente com sua exoneração.

Alega que o juízo singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão de ter emitido novo decreto que readmite parte dos servidores que haviam sido exonerados, inclusive a Apelante.

Sustenta que não houve perda do objeto da ação mandamental, tendo em vista que não foi analisado o pedido acerca dos pagamentos dos salários que não foram efetuados pela exoneração indevida.

Verbera que, como foi deferida liminar nos autos do mandado de segurança, o correto seria a suspensão do feito. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para cassar a sentença objurgada, determinando o regular processamento do feito na instância de piso (id. nº 55368649).

Devidamente intimado, o Município de Campinápolis apresentou contrarrazões, alegando que o recurso interposto não merece provimento.

Alega que juntou o Decreto nº 3.286/2020, onde revoga a anulação do concurso, objeto da discussão, readmitindo os servidores exonerados, demonstrando a perda do objeto da ação mandamental.

Registra que não houve pedido administrativo do almejado pagamento dos salários retroativos, bem como, que não houve recusa da administração pública em pagar.

Por fim, requer o desprovimento do recurso interposto (id. nº 55368657).

Com vista, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do presente Apelo (id. 564000579).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação da impetrante sobre a decisão do juízo singular que julgou extinto o feito em razão da perda do objeto da ação mandamental em razão do Decreto nº 3.286/2020 da autoridade coatora, que revogou o ato que anulou o certame público e reintegrou a impetrante no cargo público.

In casu
, a apelante alega que deveria ter sido analisado pedido de reconhecimento do seu direito aos salários que não foram pagos durante o tempo em que ficou irregularmente exonerada do certame público.

Pois bem. Após análise dos autos, chego a conclusão que o caso é de aplicação das Súmulas nº 269 e 271, ambas do STF, vejamos:

Isso porque, a via escolhida é equivocada, pois a parte não pode se valer do writ como meio substitutivo de ação que visa ao reconhecimento de direito e o pagamento de valores que entende serem devidos.

Nesta senda, é cediço que o mandado de segurança não pode servir como sucedâneo de ação de cobrança, consoante registra as Súmulas n
o
269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

“
Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”.

“Súmula nº 271 STF. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

A Lei nº 12.016/2009 também traz vedação expressa no tocante ao pagamento de verbas relativas a período pretérito em sede de mandado de segurança, vejamos:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o

mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

Não é outro o posicionamento deste tribunal:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SOBRE OS PROVENTOS DE PENSIONISTA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – NÃO CONSTATAÇÃO - PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado.
Nos termos da Súmula 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança.
(N.U 1000238-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO – VIA INADEQUADA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O pedido de inclusão de crédito oriundo de descumprimento contratual na ordem cronológica de exigibilidade configura, na verdade, um mandado para consecução do próprio pagamento pela Administração Pública municipal, uma vez consideradas as peculiaridades da Lei 4.320. De modo que a via eleita é manifestadamente inadequada.2 - Constatada a inadequação da via mandamental, configurando carência da ação, por falta de interesse de agir, o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da ação, é medida que se impõe. Inteligência do artigo 269, V e 267, I do CPC.(Ap 141407/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016)

Ressai da petição o caráter nitidamente condenatório do pedido formulado no presente mandado de segurança, qual seja, pagamento dos salários pretéritos em razão da exoneração da apelante.

Portanto, não deixa dúvida de que este pedido possui o intuito de cobrança, buscando produzir efeitos patrimoniais em relação a períodos pretéritos, o que é vedado em sede de ação mandamental.

Desse modo, em que pese os fundamentos trazidos pela apelante, patente a inadequação da via eleita, não merecendo reparo a sentença.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022